Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-15.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-15.2018.8.14.0133

APELANTE: SEBASTIAO GALIZA FRANCO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0800223-15.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

SEBASTIÃO GALIZA FRANCO

ADVOGADOS: RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018 E JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE DANO INDIVIDUAL COLETIVO, NATUREZA TRANSINDIVIDUAL DO SUPOSTO PREJUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
, PREJUDICIALIDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DEVEM SER DEBATIDAS EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO QUANDO NÃO MAIS INCIDIR OS EFEITOS DO PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO 60 STJ. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.

ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0800223-15.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

SEBASTIÃO GALIZA FRANCO

ADVOGADOS: RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018 E JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

interpuseram

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID 19758708, página 1, PJe ID 20351922, páginas 1-7 e PJe ID 19758986, páginas 1-2), que

conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. IGUALDADE DE OBJETO NA AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. GÊNERO DO DEBATE: DANO MORAL. ESPÉCIES: COLETIVO E INDIVIDUAL. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. TEMA REPETITIVO 60 STJ. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA: JULGAMENTO UNÂNIME DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. IMPORTE DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA POR MANEJO RECURSAL EM TOTAL DESATENÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
PJe ID

19758708, página 1).

Em razões recursais,
os

Embargantes aduzem a existência do vício da omissão por:

-resolver que a questão litigiosa versa sobre dano individual homogêneo ante a natureza transindividual do suposto dano de qualidade ambiental.

-haver legitimidade ativa
ad causam
restrita ao Ministério Público;

-existir a prejudicialidade da ação civil pública sobre a ação individual;

-não haver prova do Embargado quanto a demonstrar a distinção da

singularidade do dano alegado com o coletivo e

-inobservar a tese de que o dano moral decorrente do suposto dano moral possui indeterminação subjetiva de titularidade a decair a pretensão recursal. E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 20534172,páginas 1-10).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

21174573, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0800223-15.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

SEBASTIÃO GALIZA FRANCO

ADVOGADOS: RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018 E JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado: Omissão
.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem a assunto decidido.

Entenda-se que a questão está abraçada pelo Tema Repetitivo 60 – STJ com a seguinte tese firmada:

Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

Perceba que apenas o ajuizamento da Ação Coletiva imanente à macro-lide originária dos processos multitudinários promove a suspensão das demandas individuais cuja discussão posta nos Declaratórios deve ser naquelas desenvolvidas.

Então, os detalhes da tese arguida – dano individual homogêneo, natureza transindividual do suposto dano, ilegitimidade ativa ad causam, prejudicialidade e ausência de comprovação pelo Embargante dos fatos constitutivos do direito firmado – devem ser debatidos nos autos suspensos no 1º Grau Ordinário de Jurisdição quando não mais viger sobre aquele caso concreto o precedente qualificado.

Não há omissão dada a clareza jurídica inserta no acórdão objurgado.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Agravo Interno em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 04/09/2024